Tribunal: TJDFT
Processo: 0728138-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728138-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA AGRAVADO: LYON HENRIQUE VENANCIO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0724036-27.2022.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor de LYON HENRIQUE VENÂNCIO COSTA, determinou a suspensão do processo até o julgamento do recurso especial interposto no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (tema n.o 17 do TDJDF), nos seguintes termos (ID 133220553 dos autos originários): “A possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda está sob julgamento no IRDR 17/TJDFT (processo no 0702383-40.2020.8.07.0000), no qual foi determinada a suspensão de processos que abriguem tais pretensões. Ressalta-se que o IRDR 17 está em grau de recurso no STJ, pendente de julgamento o Agravo em Recurso Especial interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Diante disso, aguarde-se julgamento do aludido Incidente de Resolução de Demandadas Repetitivas. Publique-se.”. Em suas razões recursais (ID 38606398), afirma que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em Brasília – DF. Informa que o juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília declinou da competência para o foro do domicílio do consumidor/executado, tendo o agravante concordado com a decisão e não interposto recurso. Argumenta que o juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso especial interposto no incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 17 TJDFT. Afirma que o processo executivo deve voltar a tramitar e que o recurso especial não tem efeito suspensivo. Informa que o AREsp 2153668/DF (Tema no 17 do TJDFT – processo sob o no 0702383-40.2020.8.07.0000) sequer foi despachado no STJ. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela para determinar o regular prosseguimento do processo executivo. No mérito, postula o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do processo executivo. A decisão de ID 38663967 determinou que o agravante comprovasse o recolhimento do preparo, uma vez que foi juntado somente o agendamento. O agravante informou que não encontrou o pagamento do boleto e procedeu ao recolhimento do preparo. A decisão de ID 38877736 determinou o recolhimento em dobro do preparo, em consonância com o art. 1.007, do CPC. O agravante cumpriu a determinação judicial. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se que o juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília declinou da competência para o foro do domicílio do executado/consumidor. Por sua vez, o juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso especial interposto no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.o 17 TJDFT. Com efeito, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que a suspensão do processo executivo pode acarretar dano de difícil reparação ao credor, diante da postergação no recebimento do crédito. Além disso, a decisão, que declinou da competência para o foro do consumidor/executado, está em consonância com o entendimento proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas n.o 17, Transcrevo o acórdão proferido no processo de n.o 07023834020208070000 (Tema n.o 17 do TJDF): PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Assim sendo, a decisão que declinou da competência, observou o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal proferido no IRDR n.o 17. Ainda que o recurso especial interposto no IRDR tenha efeito suspensivo, nos termos do art. 987 do CPC, entendo, nesta fase de cognição superficial, que o entendimento consagrado no IRDR n.o 17 do TJDFT somente reflete o entendimento majoritário da jurisprudência do STJ, que entende ser cabível a declinação da competência se verificado que o consumidor reside em foro diverso daquele em que a ação foi originariamente proposta. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4o, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020) (negritei). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta e pode ser declinada de ofício pelo magistrado. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 575.676/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015) (negritei) Assim sendo, ainda que pendente recurso especial no IRDR n.o 17 do TJDFT, entendo, nesta fase de cognição superficial, que o egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de se declinar da competência em casos semelhantes aos dos presentes autos, o que está em consonância com a jurisprudência atual do STJ acerca do tema. Desse modo, em princípio, a paralisação do processo nesta fase de cognição sumária não contribui para a razoável duração do processo, além de gerar dano de difícil reparação ao credor, que fica impedido de receber o seu crédito. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para deferir o efeito suspensivo postulado e determinar o prosseguimento do processo executivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem para que proceda ao cumprimento da presente decisão. Dispensada a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora